Tribunal: TJMT
Processo: 1000085-74.2020.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000085-74.2020.8.11.0037

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), HAMMES & HAMMES LTDA - CNPJ: 10.431.370/0001-37 (APELADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), ELTON MANOEL HAMMES - CPF: 031.197.591-71 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO RÁPIDO E EXTRATOS BANCÁRIOS – FALTA DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA – IRRELEVÂNCIA - DOCUMENTOS HÁBEIS PARA FUNDAMENTAR A AÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 247/STJ – INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entretenimento sedimentado pela Corte Superior
“O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória
” (Súmula nº 247).

O vasto acervo documental dos autos comprova a contratação da conta corrente, a disponibilização e a utilização do crédito ofertado, de modo a embasar, de forma extreme de dúvidas, existência da dívida cobrada, circunstância que enseja procedência do pleito monitório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que acolheu parcialmente dos embargos monitórios, para julgar improcedente a pretensão monitória e, por consequência, declarar a extinção do processo, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em breve resumo, que o contrato de abertura de crédito constitui prova escrita suficiente para comprovar a existência do débito, na forma em que exigido pela lei processual civil, mostrando-se documento hábil para fundamentar a ação monitória.

As contrarrazões vieram ao id.

169486283.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A preliminar de inépcia da petição inicial, por ausência de juntada da via original do contrato, confunde-se com o mérito, razão pela qual será com ele analisada.

A rigor do que dispõe o artigo do Código de Processo Civil:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Nesse contexto, a prova escrita a que se refere o mencionado dispositivo é qualquer documento, que revele obrigação de pagar quantia em dinheiro, de entregar coisa fungível ou infungível, bem como bem móvel ou imóvel, ou de adimplir obrigação de fazer ou de não fazer.

No caso dos autos, a ação monitória está fundada na cópia do Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Rápido de nº 329.011.187, datado de 25/02/2013, com vencimento final em 25/02/2015, além dos extratos que demonstram a movimentação da conta, que contou, inclusive, com amortizações do saldo devedor, e a evolução da dívida, desde a origem.

Desse modo, tem-se que a ação está suficientemente instruída com os documentos hábeis a aparelhar o feito monitório, consoante entendimento sedimentado pelo verbete as Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 247:
“O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória
”.

Nessa linha de intelecção, a falta de assinatura no contrato, por si só, não constitui elemento capaz de deslegitimar eventual procedência da demanda, uma vez que até mesmo a prova oral é suficiente para subsidiar a pretensão monitória, nos termos do art. 700, §1º, do CPC.

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

(...)

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do
art. 381
.

Outrossim, a rigor do art. 425, VI, do CPC, a cópia do contrato quando apresentada por advogado faz prova equivale ao documento original, quando não tem seu falseamento fundamentadamente alegado:

Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

I - as certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria, se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas;

II - os traslados e as certidões extraídas por oficial público de instrumentos ou documentos lançados em suas notas;

III - as reproduções dos documentos públicos, desde que autenticadas por oficial público ou conferidas em cartório com os respectivos originais;

IV - as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade;

V - os extratos digitais de bancos de dados públicos e privados, desde que atestado pelo seu emitente, sob as penas da lei, que as informações conferem com o que consta na origem;

VI -
as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular
, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e
por advogados
, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

Acerca da matéria, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO SEM ASSINATURA E ACOMPANHADO DO EXTRATDO DA CONTA CORRENTE VINCULADA À OPERAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLILDA RECHAÇADA – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – INÍCIO DE PROVA ESCRITA VÁLIDA E NÃO ELIDIDA PELOS DEVEDORES – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CITAÇÃO A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – RECURSO DOS DEVEDORES DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO PROVIDO EM PARTE. 1 – (...). 2 - O contrato e o aditivo juntados pelo Banco na petição inicial mencionam o valor do limite de capital de giro, a forma de pagamento, as taxas incidentes, o prazo, a prorrogação automática, enfim, todas as condições concretas da operação. Aliado a isso, está o extrato da conta corrente vinculada ao empréstimo, o que torna incontroverso o direito vincado na inicial. 3 – Segundo a jurisprudência do STJ, os juros de mora e a correção monetária, em Ação Monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo. 4 – Não há como incluir o cálculo multa de 2% se o contrato não prevê a sua incidência.
(N.U 1000058-43.2019.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. CARÊNCIA DE AÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO E DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA. PROVAS IDÔNEAS E SUFICIENTES PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. ENTENDIMENTO DO STJ. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUTOS QUE COMPORTAM HIPÓTESE DE FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2º DO CPC. ENTENDIMENTO DO STJ. QUESTÕES TRATADAS NO ACÓRDÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. (...) 2. A orientação do STJ é no sentido de que a documentação hábil a instruir a ação monitória não necessita “ter sido emitida pelo devedor ou nele constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita seja suficiente para influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado” e, também, “para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor”. (RESP 925584/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 07/11/2012) ...
(N.U 1005992-64.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

No caso dos autos, além da cópia do ajuste, os extratos juntados aos autos demonstram a movimentação da conta corrente de
31/01/2013 a 31/12/2019
, assim como os encargos que incidiram sobre a evolução do débito durante todo esse período, de modo que, nem com todo esforço de compreensão, seria possível cogitar da improcedência da ação, nos termos fundamentados na sentença; notadamente porque os requeridos não imputaram fraude e/ou adulteração aos documentos apresentados, nos termos do art. 428 do CPC.

Com efeito, infere-se dos elementos informativos do caderno processual, que a dívida cobrada teve origem evolução do crédito rotativo derivado da utilização do limite da conta corrente, estipulado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a incidência dos encargos ajustados, conforme Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Rápido - Cláusulas Gerais, além de créditos tomados a título de empréstimo, nos valores de R$ 25.000,00 e de R$ 55.000,00, em novembro/2014 e janeiro/2015, respectivamente, acrescidos dos consectários contratuais.

Portanto, ao contrário do que os requeridos afirmam, o vasto acervo documental dos autos comprova a contratação da conta corrente (não impugnada), a disponibilização e a utilização do crédito ofertado, de modo a embasar, de forma extreme de dúvidas, existência da dívida cobrada, circunstância que enseja procedência do pleito autoral.

Deste modo, os encargos moratórios contratados devem incidir somente até o ajuizamento da ação. Após, a dívida deve ser corrigida com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 e 406, CC), e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil (Cumprimento de Sentença).

No mesmo sentido, este Tribunal assim tem decidido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATOS BORDERÔS/DESCONTOS DE CHEQUES – PROCEDÊNCIA – NÃO APRESENTAÇÃO DOS CHEQUES – ALEGAÇÃO DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO – DESCABIMENTO – DEMANDA INSTRUÍDA COM OS CONTRATOS E BORDERÔS DE CHEQUES DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO CONTRATANTE E DOS EXTRATOS DEMONSTRANDO O CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA – ATUALIZAÇÃO PELOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Encontrando-se a ação ordinária de cobrança devidamente instruída com os contratos e borderôs de cheques devidamente assinados pelo contratante, além do extrato demonstrando o crédito bancário, não há falar-se em nulidade sentença por ausência de documento imprescindível ao regular processamento da ação, uma vez que comprovada a relação jurídica e a dívida cobrada. Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação.
(N.U 1012756-06.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso e reformo a sentença para julgar procedente os pedidos formulados, constituindo de pleno direito o título executivo judicial (artigo 702, §8º, do CPC), corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil (Cumprimento de Sentença). Por conseguinte, condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023